Tribunal: STJ
Processo: 0133154-52.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1087629 - SP (2026/0133154-6)
RELATOR
:
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
:
RAFAEL JULIANO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
:
CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVANTE
:
DIEGO PEDRO SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
:
CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE
DO FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS.
SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a
liminar na origem, bem como o pedido de reconsideração, mostra-se
prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo
que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o
julgamento do mandamus impetrado na origem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57182393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/05/2026 14:47:19
Código de Controle do Documento: c6d909fb-6ba1-41e1-9633-c99fe06548b5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1087629 - SP(2026/0133154-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RAFAEL JULIANO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVANTE
: DIEGO PEDRO SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGADA
HABEAS
CORPUS
NULIDADE DO FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO
.
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
MANDAMUS SÚMULA 691/STF

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a
1.
liminar na origem, bem como o pedido de reconsideração, mostra-se
prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo
que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o
julgamento do
impetrado na origem.
mandamus
Agravo regimental a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL JULIANO DE
PAULA e DIEGO PEDRO DE SOUSA contra decisão da Presidência deste Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, tendo em vista o
enunciado sumular 691/STF.
Consta dos autos que os pacientes, ora agravantes, foram presos em flagrante
pela suposta prática do delito capitulado no
da
.
art. 33
Lei n. 11.343/06
Posteriormente, foi a prisão em flagrante convertida em custódia preventiva.
Documento eletrônico VDA56891286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:12
Código de Controle do Documento: e17fc7d3-6230-4226-ba67-2cac84548167

Impetrado habeas corpus na Corte de origem, a Desembargadora Relatora
indeferiu o pedido liminar e, posteriomente, o pedido de reconsideração (e-STJ fls.
).
129/135
No
impetrado nesta Corte Superior, sustentou o impetrante a
habeas corpus
ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é nulo o flagrante em razão da violação
de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, pois o ingresso na
chácara teria ocorrido sem consentimento válido e sem mandado, não bastando a
indicação do local pelos policiais ou por terceiro, o que torna ilícitas as provas daí
derivada.
Afirmou a nulidade da abordagem e da busca correlata, apontando ilegalidade
da atuação policial como “fishing expedition”, sem demonstração de fundadas suspeitas
prévias aptas a legitimar a diligência que culminou nas apreensões, com consequente
ilicitude das provas derivadas.
Argumentou que houve quebra da cadeia de custódia e ausência de
materialidade quanto ao suposto crime de posse de arma de uso restrito, uma vez que o
objeto seria uma espingarda de ar comprimido, sem prova visual nos autos e sem laudo
de eficácia que comprove eventual adaptação para funcionamento como arma de fogo,
razão pela qual não se pode manter a custódia por crime sem objeto material comprovado.
Alegou fato novo consistente na apresentação espontânea de terceiro que
assumiu a propriedade da espingarda de pressão, informação levada ao pedido de
reconsideração e ignorada pelo Tribunal de origem, reforçando a ausência de
materialidade.
Indeferido liminarmente o
pela Presdiência deste Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, a defesa apresentou o agravo regimental, no qual renovou os
argumentos da impetração originária e pugnou pela superação do enunciado sumular
691/STF.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao regimental no colegiado.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA56891286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:12
Código de Controle do Documento: e17fc7d3-6230-4226-ba67-2cac84548167

Com efeito, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de
habeas corpus contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua o verbete
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade.
Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do
Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente
desprestígio às instâncias ordinárias.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. 77,7 KG DE SKUNK OU SUPERMACONHA (123
PACOTES ACONDICIONADOS EM 6 MALAS). PRISÃO PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR.
. APLICABILIDADE.
SÚMULA 691/STF
FUNDAMENTAÇÃO.
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a
impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida
liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau,
salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
960.486/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

No caso dos autos, a liminar foi indeferida pela Desembargadora Relatora,
uma vez que, "o decreto prisional, no caso, se mostrou suficientemente motivado,
indicando-se circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, expostas as razões de decidir
de maneira a satisfazer assim a exigência constitucional" (e-STJ fl. 131), bem como "o
paciente (RAFAEL) é reincidente em crime de tráfico de drogas, estava em cumprimento
de pena em regime aberto" (e-STJ fl. 132). No pedido de reconsideração, disse a Relatora
que "não há fatos novos suficientes para abalar a r. decisão denegatória da liminar" (e-
STJ fl. 14).
Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada as decisões que
indeferiram a liminar na origem, mostrando-se prematuro o controle antecipado por este
Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas
durante o julgamento do
ajuizado na origem.
habeas corpus
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM
OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO.
SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO
Documento eletrônico VDA56891286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:12
Código de Controle do Documento: e17fc7d3-6230-4226-ba67-2cac84548167

RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite
habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ
na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
. 2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante
Súmula n. 691/STF
ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte,
tendo em vista a indicação de necessidade da prisão cautelar para garantia
da ordem pública, em função da expressiva quantidade de entorpecente
apreendido. 3. Não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido
ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele Órgão a apreciação da
matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso a esta Corte
Superior adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a
quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relatora Ministra
808.075/MT,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
16/5/2023.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56891286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 20/05/2026 08:20:12
Código de Controle do Documento: e17fc7d3-6230-4226-ba67-2cac84548167

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.087.629 / SP
Número Registro: 2026/0133154-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008139020268260567 20839566920268260000
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA
ADVOGADOS : CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL JULIANO DE PAULA (PRESO)
PACIENTE
: DIEGO PEDRO SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL JULIANO DE PAULA (PRESO)
ADVOGADOS : CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVANTE : DIEGO PEDRO SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS : CELSO EURIPEDES SILVA JUNIOR - SP302449
PRISCILA DOS SANTOS ESTIMA - SP318118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA57143934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 94a0d9f1-d018-41ab-a738-534ad10cbdf5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57143934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 94a0d9f1-d018-41ab-a738-534ad10cbdf5